Tribunal: TJES
Processo: 5001966-32.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001966-32.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: LEONARDO DE ARAUJO RODRIGUES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001966-32.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S/A

RECORRIDO: LEONARDO DE ARAUJO RODRIGUES

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
LEONARDO DE ARAUJO RODRIGUES
contra
BANESTES SEGUROS S/A
,

na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que adquiriu, por meio de terceiro, o veículo Corolla XEI 2.0 FLEX, ano 2013/2014. No entanto, o autor não logrou êxito na transferência do veículo, haja vista que havia uma alienação fiduciária. Ainda, o autor afirma que entrou em contato com a financeira para a quitação, todavia, foi vítima de um golpe, resultando no pagamento de um pagou fraudado. Por fim, o requerente relata que o automóvel adquirido foi furtado e houve a negativa de cobertura do seguro.

Em sede de

sentença (ID 1821511) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento do montante de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), atinente ao valor de alçada desta Justiça Especializada, eis que o preço do veículo, constante da tabela FIPE, ultrapassa o teto previsto no inciso I do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Declaro extinta a relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 1821523)

almejando que seja reformada a sentença
sob, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado (ID 1821530).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, no que tange a preliminar de ilegitimidade ativa, entendo que esta não merece prosperar, haja vista que, com base nos documentos colacionados nos autos, o autor da presente ação detinha a posse do bem discutido nos autos, tendo sido devidamente adquirido de terceiro.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa.

O caso em análise é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença. Os fundamentos trazidos em sede recursal não são aptos a infirmar a conclusão traçada pela decisão impugnada.

Em relação à pretensão indenizatória, flagrante é a abusividade da conduta da ré, isso porque o sinistro foi devidamente comunicado, sendo indevida a negativa de cobertura.

Como bem fundamentado pelo magistrado de piso:

“Do procedimento interno anexado aos autos pelo requerido (ID 7464391), constam as seguintes informações: comprovação de quitação das parcelas do prêmio do seguro até a data do sinistro (fl. 05); confirmação de venda do veículo, em Outubro/2020, pelo segurado ao autor, constando os comprovantes de transferência dos valores acordados (fls. 49/51); comprovação da efetiva ocorrência do furto, em Novembro/2020, quando a esposa do postulante estacionava o veículo (fls. 25/37); por fim, manifestação do preposto do suscitado orientando a negativa de cobertura, eis que não foi comunicada a venda do veículo (fl. 61).

Do citado contrato de seguro, consta a informação de que o demandado se compromete a cobertura de 100% (cem por cento) do valor do bem, constante da tabela FIPE.

Por oportuno, esclareça-se que, havendo comprovação nos autos de que o veículo citado na peça vestibular foi furtado e da existência de contrato de seguro, com as parcelas devidas pelo segurado devidamente quitadas, cabe a seguradora pagar ao beneficiário, nos limites previstos pelo pacto firmado, a indenização pela perda do bem.”

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria o recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, CPC, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrido/consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado por e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.